Tribunal: TJDFT
Processo: 0725202-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. DESCARACTERIZADO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA CONCOMITANTEMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA REPETITIVO 648 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 648), o interesse de agir para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos exige a demonstração dos seguintes requisitos: 1) existência de relação jurídica entre as partes; 2) comprovação de prévio pedido a instituição financeira não atendido em prazo razoável; e 3) o pagamento do custo do serviço, conforme pactuado.
2. In casu, o prévio requerimento administrativo realizado perante a instituição financeira enviado um dia antes da propositura da presente ação arrefece e quebranta o interesse de agir no particular, porquanto não proporciona tempo hábil para eventual recusa ou inércia da parte notificada.
3. A ausência de comprovação de negativa da parte demandada e o prazo exíguo entre a data da solicitação extrajudicial e a do ajuizamento da pretensão debilitam, por completo, o interesse no manejo da cautelar antecedente para exibição de documentos.
4. Recurso desprovido.